Tribunal: TJDFT
Processo: 0702116-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O RECONHECENDO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUDIÊNCIA INICIAL DA SEGUNDA EXECUÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRIMEIRA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A realização de audiência inicial de cumprimento de pena restritiva de direitos em relação a nova condenação não interrompe o prazo prescricional de condenação anterior se não há qualquer registro em ata de que a audiência se referia às duas condenações.
2. Considerando que a pena da primeira execução ajuizada era inferior a 02 (dois) anos de reclusão e que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória, uma vez que a última interrupção do prazo ocorreu em 18/10/2019, já tendo sido ultrapassado o prazo prescricional de 02 (dois) anos.
3. Recurso de agravo conhecido e provido para reconhecer a prescrição da pretensão executória em relação ao processo no. 0009297-66.2017.8.07.0001 (processo de conhecimento no 2017.01.1.043447-6), extinguindo-se a punibilidade.